Tribunal: TJSP
Processo: 2016279-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação condenatória – Pretensão de antecipação de tutela para reintegração de posse de estabelecimento comercial – Indeferimento, por entender o Magistrado a quo ser necessária a formação do contraditório – Inconformismo – Não acolhimento – Dúvida acerca da relação entre a rescisão do contrato de franquia celebrado pela autora e o esbulho perpetrado pelos réus – Probabilidade do direito que não

Ementa:
Ação condenatória – Pretensão de antecipação de tutela para reintegração de posse de estabelecimento comercial – Indeferimento, por entender o Magistrado a quo ser necessária a formação do contraditório – Inconformismo – Não acolhimento – Dúvida acerca da relação entre a rescisão do contrato de franquia celebrado pela autora e o esbulho perpetrado pelos réus – Probabilidade do direito que não emerge clara e, em princípio, não afasta a necessidade de formação do contraditório – Decisão confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2016279-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante LUCIENE GOMES DA SILVA 33423492805 e são
agravados ROBSON APARECIDO PRIMO, RESTAURANTES LGDA LTDA e
LILIAN GRAYCE DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016279-32.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32219d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2016279-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUCIENE GOMES DA SILVA 33423492805
AGRAVADOS: ROBSON APARECIDO PRIMO, RESTAURANTES
LGDA LTDA E LILIAN GRAYCE DE ALMEIDA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
Ação condenatória – Pretensão de antecipação de tutela
para reintegração de posse de estabelecimento comercial
– Indeferimento, por entender o Magistrado a quo ser
necessária a formação do contraditório – Inconformismo –
Não acolhimento – Dúvida acerca da relação entre a
rescisão do contrato de franquia celebrado pela autora e o
esbulho perpetrado pelos réus – Probabilidade do direito
que não emerge clara e, em princípio, não afasta a
necessidade de formação do contraditório – Decisão
confirmada – Recurso desprovido.
VOTO No 32219
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação condenatória proposta por Luciene
Gomes da Silva - ME contra Robson Aparecido Primo,
Restaurantes LGDA Ltda. e Lilian Grayce de Almeida, indeferiu a
antecipação de tutela pleiteada para o fim de determinar a
expedição de mandado de reintegração de posse de
estabelecimento comercial que a autora alega ser possuidora e,
nesta qualidade, afirma ter sofrido esbulho por parte dos
requeridos.
Inconformada, a autora argumenta que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016279-32.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32219d
3
presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo
de dano a ensejar a medida antecipatória pretendida.
Nesse
sentido,
a
requerente
afirma
que
comprovou que é possuidora do estabelecimento comercial em
razão de cessão de dívida que celebrou com os requeridos.
Além disso, aduz que a demora na reintegração
de sua posse impossibilita que continue desenvolvendo suas
atividades empresariais e, portanto, impede a quitação das
dívidas contraídas com a aquisição do estabelecimento.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
denegado.
As contraminutas foram juntadas a fls. 64/66 e
102/111.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 118 e 119 dos autos de origem. Ausente o
preparo, em vista da gratuidade (fls. 12/16).
É o relatório do necessário.
2 - Na origem, a autora relata que celebrou
contrato de cessão de dívida mantida pelos requeridos
Restaurante LGDA. Ltda. e Lilian Grayce de Almeida perante a
Rede Parmeggio de Franquias (fls. 38/42 da origem), de forma
que em 28.01.2019 passou a operar o restaurante da rede
anteriormente
administrado
por
Lilian,
tendo
inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016279-32.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32219d
4
celebrado novo contrato de franquia (fls. 43/51).
Todavia, em 25.07.2019 os requeridos Lilian e
Robson Aparecido Primo se dirigiram ao restaurante e
expulsaram a requerente do estabelecimento comercial, o qual
passou a ser administrado por Robson e sua esposa.
Diante disso, a autora ajuizou a ação de cobrança
originária, na qual busca ser ressarcida pelos danos materiais e
morais que alega ter sofrido com a usurpação do restaurante
pelos requeridos, bem como pretendeu em sede de
antecipação de tutela a reintegração da posse do estabelecimento.
O MM. Juízo a quo denegou a antecipação de
tutela pretendida, entendendo ser necessária a instauração do
contraditório antes de nova análise do pleito liminar, o que
ensejou a interposição do presente recurso.
Ocorre que o agravo de instrumento não merece
provimento, conforme se passa a demonstrar.
Inicialmente, insta consignar que a demanda, da
forma como foi formulada, não possui natureza possessória.
Isto porque o pedido, tal como consignado, foge às disposições
dos arts. 554 a 568, do CPC, que disciplina as ações
possessórias.
Tendo isto em vista, analisando a celeuma sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016279-32.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32219d
5
a ótica do art. 300, do CPC, não se vislumbra presente in casu
a probabilidade do direito alegado pela autora.
Analisando as provas provas carreadas aos autos
pela requerente, verifica-se que os débitos que ensejaram a
rescisão do contrato de franquia (fls. 66/69) são anteriores ao
suposto esbulho perpetrado pelos requeridos (25.07.2019), de
forma que existe dúvida acerca da alegada responsabilidade
dos réus pelas dívidas da autora relacionadas ao contrato de
franquia.
Além disso, também não está claro o contexto
que ensejou o suposto afastamento injusto da autora de suas
atividades empresariais, de forma que, como bem pontuou o
Magistrado de origem, é recomendável no caso em tela a
prévia formação de contraditório.
Até mesmo porque nada impede que o Juízo a
quo volte a analisar a pertinência da concessão da medida
liminar pleiteada após a instauração do contraditório na origem.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator